Tribunal: TJES
Processo: 0014214-68.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014214-68.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVID GOMES AMORIM

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por adquirente de imóvel residencial no âmbito do programa “Minha Casa, Minha Vida” contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés à devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra após o termo contratual de entrega do imóvel e ao pagamento da cláusula penal prevista contratualmente. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. O autor pretende a reforma da sentença para inclusão da reparação por danos extrapatrimoniais em razão do atraso na entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso na entrega do imóvel, aliado à cobrança indevida de taxa de evolução de obra, configura dano moral indenizável; e (ii) fixar o valor adequado para a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso significativo na entrega de imóvel adquirido com destinação habitacional no âmbito do programa “Minha Casa, Minha Vida” caracteriza situação excepcional, cuja repercussão na esfera existencial do consumidor extrapola o mero inadimplemento contratual.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a mora prolongada da construtora, aliada à frustração das legítimas expectativas do consumidor hipossuficiente, justifica a compensação por danos morais, notadamente quando o imóvel representa a realização do projeto de vida familiar.

A configuração do dano moral prescinde da produção de prova específica quando a conduta da fornecedora viola, de forma objetiva, direitos da personalidade, causando angústia, insegurança e instabilidade emocional ao comprador privado da posse do imóvel.

A fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se proporcional à gravidade do descumprimento contratual, ao porte econômico da construtora e à função pedagógica da medida.

A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, suscitada apenas nas contrarrazões recursais e desacompanhada de prova inequívoca de alteração da condição financeira do autor, foi rejeitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O atraso injustificado e prolongado na entrega de imóvel adquirido no âmbito do programa “Minha Casa, Minha Vida” configura dano moral indenizável, quando comprovada a afetação anormal da esfera existencial do consumidor.

A indenização por danos morais pode ser fixada em valor razoável e proporcional, independentemente de prova específica, quando constatada violação objetiva a direitos da personalidade.

A impugnação à gratuidade da justiça deve ser apresentada em momento oportuno e acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 100 e 389; CC, arts. 186, 389 e 406; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.651.327/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28.10.2024;
STJ, AgInt no REsp 2.032.438/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.08.2024;
TJES, Apelação Cível 0008913-38.2020.8.08.0012, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 09.01.2024;
TJES, Apelação Cível 0000084-23.2021.8.08.0048, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 09.11.2023;
TJES, Apelação Cível 0005082-84.2017.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 14.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DAVID GOMES AMORIM
contra a r. sentença de fls. 295/301, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV LCG ES V INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, acolheu parcialmente a pretensão autoral, condenando as Rés à devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra a partir de 15/02/2015, bem como ao pagamento da cláusula penal prevista no item 4.2 do contrato, com incidência de correção monetária e juros. Contudo, a r. sentença afastou os pedidos de restituição de aluguéis e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (fls. 304/312), o Apelante sustenta, em síntese:
(I)
que o atraso na entrega do imóvel, somado às cobranças abusivas de juros de obra, gerou-lhe dificuldades financeiras e abalo moral que transcendem o mero descumprimento contratual;
(II)
que a situação foi ainda mais expressiva por se tratar de imóvel adquirido no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida", destinado a famílias de baixa renda, para as quais a casa própria representa a realização de um sonho e o atraso impacta severamente o bem-estar e o planejamento familiar.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja acolhido o pedido de indenização por danos morais.

A parte apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões às fls. 317/324, nas quais, preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça concedida ao recorrente, sob o argumento de ausência de comprovação de sua hipossuficiência econômica. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório
. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DAVID GOMES AMORIM
contra a r. sentença de fls. 295/301, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
e
MRV LCG ES V INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, acolheu parcialmente a pretensão autoral, condenando as Rés à devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra a partir de 15/02/2015, bem como ao pagamento da cláusula penal prevista no item 4.2 do contrato, com incidência de correção monetária e juros. Contudo, a r. sentença afastou os pedidos de restituição de aluguéis e indenização por danos morais.

Na origem, o autor pleiteava a condenação das rés ao pagamento de danos materiais - incluindo valores pagos a título de taxa de evolução de obra e de multa por atraso na entrega do imóvel - e também de indenização por danos morais, sob o argumento de que a mora contratual e as cobranças indevidas lhe causaram significativo abalo à esfera extrapatrimonial, especialmente em razão do imóvel ter sido adquirido no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida".

O d. Juízo a quo acolheu parcialmente a pretensão autoral, reconhecendo a ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra a partir de 15/02/2015 e condenando solidariamente as Rés à devolução dos valores pagos, bem como ao pagamento da cláusula penal prevista no contrato. Contudo, rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (fls. 304/312), o Apelante sustenta, em síntese:
(I)
que o atraso na entrega do imóvel, somado às cobranças abusivas de juros de obra, gerou-lhe dificuldades financeiras e abalo moral que transcendem o mero descumprimento contratual;
(II)
que a situação foi ainda mais expressiva por se tratar de imóvel adquirido no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida", destinado a famílias de baixa renda, para as quais a casa própria representa a realização de um sonho e o atraso impacta severamente o bem-estar e o planejamento familiar.
Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja acolhido o pedido de indenização por danos morais.

A parte apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões às fls. 317/324, nas quais, preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça concedida ao recorrente, sob o argumento de ausência de comprovação de sua hipossuficiência econômica. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

Em seu judicioso voto, o eminente Relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo incólume a sentença de primeiro grau. Assentou, para tanto, que, embora houvesse atraso na entrega do imóvel, não restaram demonstradas circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar a existência de danos morais indenizáveis, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para quem o mero inadimplemento contratual, por si só, não autoriza a reparação de cunho extrapatrimonial.

Com o devido respeito ao entendimento esposado pelo ilustre Relator peço vênia para dele divergir, no que se refere ao reconhecimento do dano moral, pelos fundamentos que passo a expor.

De fato, é certo que, em regra, o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, violação a direito da personalidade a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais. Entretanto, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem excepcionado essa premissa, notadamente quando se verifica que o inadimplemento é prolongado, injustificado e apto a gerar repercussões que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, afetando diretamente a esfera psíquica, emocional e existencial do contratante.

No caso dos autos, restou incontroverso que houve atraso significativo na entrega do imóvel, sendo certo que a unidade habitacional foi adquirida no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida", circunstância que, por si, amplia as legítimas expectativas do adquirente, para quem o imóvel representa não apenas um investimento financeiro, mas, sobretudo, a realização do sonho da casa própria e a concretização de projeto de vida familiar.

É exatamente esse o entendimento que tenho defendido em casos análogos nesta Colenda Câmara, no sentido de que o atraso prolongado na entrega de imóvel residencial, sobretudo quando destinado à moradia própria, extrapola o mero inadimplemento e enseja o dever de indenizar pelos danos de natureza extrapatrimonial, dada a evidente frustração, angústia, insegurança e abalo emocional sofridos pelo consumidor.

Em posicionamento mais recente, o c. STJ já assentou que “o atraso na entrega do imóvel por longo período pode configurar causa de dano moral indenizável” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.651.327/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024).

No mesmo sentido: “o longo período de atraso no cumprimento da obrigação contratual, como a entrega de imóvel ou a baixa de gravame, é capaz de gerar dano moral passível de ser reparado” (STJ, AgInt no REsp n. 2.032.438/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Confira-se, ainda, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS. DESISTÊNCIA E DESISTÊNCIA PARCIAL HOMOLOGADAS. DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
PRAZO DE 09 MESES. DANO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I – Homologado o pedido de desistência do recurso de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. II – Homologado o pedido de desistência parcial do recurso de JOSENICE ASSIS DE OLIVEIRA. III – Conforme já definiu o STJ mero inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável. Contudo, também é pacífico o entendimento naquela Corte superior de que o atraso na entrega por longo período pode configurar causa de dano moral indenizável.
IV - O atraso na entrega das chaves por
um período de 09 meses
, para além da privação do uso do bem que legitimamente aguardava a Autora, fora a Apelante obrigada a firmar contrato de aluguel para ter uma moradia, viu-se desiludida em seu sonho de adquiri a casa própria, a revelar uma realidade que não pode ser encarada como mero descumprimento contratual, o mero atraso, o mero dissabor, porquanto sujeita a Autora a indevida e angustiante espera, própria a gerar repercussão negativa na vida de qualquer homem médio.
IV – Apelo conhecido em parte e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0008913-38.2020.8.08.0012, Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 09.01.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO SUPERIOR A 11 (ONZE) MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação indenizatória movida em face de construtora, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo contratual de entrega do empreendimento, determinando a restituição simples dos valores pagos a esse título; condenou a construtora ao pagamento da multa moratória prevista contratualmente e à devolução da taxa de assessoria e intervenção. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. A Apelante pleiteia a reforma da sentença apenas para incluir a condenação por danos morais, sob alegação de prejuízos financeiros e violação de direitos personalíssimos devido ao atraso na entrega do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso na entrega do imóvel, aliado à cobrança de taxas indevidas, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer o valor adequado para eventual indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O atraso significativo na entrega do imóvel, mesmo após o período de tolerância contratual de 180 dias, configura situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, justificando a reparação por danos morais.
4. O inadimplemento contratual da construtora, em casos de longa espera para a entrega do imóvel destinado à moradia, acarreta angústia e frustração ao consumidor, lesando direitos da personalidade e causando sofrimento que justifica a indenização. 5. A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é considerada justa e razoável, observados o porte econômico da construtora, a gravidade do descumprimento e o valor arbitrado em precedentes do Tribunal em casos similares.
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. (TJES, Data: 02/Dec/2024, Órgão julgador:
4ª Câmara Cível,
Número: 0021292-50.2016.8.08.0012, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUROS DA OBRA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INDEVIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Demonstrada a existência de cobrança e efetivo pagamento a título de juros da obra referente a período posterior à data entabulada para a entrega do imóvel, devem ser restituído os importes despendidos pela consumidora. Precedentes.
2. A demora excessiva na entrega de unidade mobiliária, consubstanciada no atraso 10 (dez) meses após o fim do prazo estabelecido para tanto, é capaz de gerar dano na esfera moral passível de ser indenizado que, observado o método bifásico de arbitramento, mostra-se razoável quando fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Data: 09/Nov/2023, Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
, Número: 0000084-23.2021.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. VALIDADE DA INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ATRASO SUPERIOR A 10 (DEZ) MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por comprador de imóvel em construção. 2. Pedido julgado procedente em relação aos danos materiais e improcedente no tocante aos danos morais. Recurso do consumidor. 3. O c. STJ reputa válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização. Precedentes do e. TJES e do c. STJ.
4. O atraso na entrega da obra, na espécie superior a 10 (dez) meses além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, configura dano moral, haja vista a necessidade constante do consumidor a promover constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais. 5. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e provido em parte. Maioria de votos. (TJES, Data: 14/Dec/2023, Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
, Número: 0005082-84.2017.8.08.0012, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No presente caso, o atraso, devidamente reconhecido nos autos, extrapola qualquer razoabilidade, afetando diretamente o equilíbrio emocional do autor, que permaneceu privado do imóvel que deveria servir de moradia, sendo compelido, inclusive, a
arcar com custos adicionais não previstos, tais como aluguéis e despesas acessórias, enquanto aguardava, sem êxito, a conclusão da obra.

Diante desse cenário, resta evidente que o atraso não pode ser minimizado à condição de mero dissabor, impondo-se o reconhecimento do dano moral, haja vista a violação concreta à dignidade, ao bem-estar e à segurança do consumidor.

Quanto ao quantum indenizatório, entendo que a fixação no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta, ao porte econômico das Rés e ao caráter pedagógico da condenação, além de estar em consonância com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em situações análogas.

Diante de todo o exposto, peço vênia ao eminente Relator para
inaugurar divergência
para CONHECER do recurso de Apelação Cível interposto por
DAVID GOMES AMORIM
e, no tocante ao mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de
reconhecer o dever das Rés de indenizar o autor pelos danos morais suportados, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de juros de mora e correção monetária na forma da Súmula 362 do STJ, observada a incidência da taxa SELIC, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, desde a citação.

É como voto.

VOTO DO RELATOR

Des. Sergio Ricardo de Souza

PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Nos termos do relatório, observa-se que as Apeladas suscitaram preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, sob o argumento de que o Apelante não apresentou documentação suficiente para demonstrar a condição de hipossuficiência que justificaria a concessão do benefício. Requerem, assim, a revogação da benesse anteriormente deferida.

Não obstante os argumentos deduzidos, verifica-se que a gratuidade da justiça foi concedida ao Apelante ainda no momento do recebimento da petição inicial (fl. 100).

Oportuno destacar que, por ocasião da apresentação da contestação (fls. 1
09/138
), as Apeladas não formularam qualquer impugnação à concessão da gratuidade, vindo a manifestar-se somente nas contrarrazões ao recurso de apelação, sem, contudo, trazer elementos fáticos ou probatórios capazes de
justificar
a reavaliação do benefício concedido
pelo magistrado de primeiro grau.

Com efeito, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil: “
Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso
”.

Como se vê, a legislação de regência prevê o momento oportuno para a impugnação à assistência judiciária gratuita concedida, sendo que no caso em tela, deveria ter sido na contestação.

Deste modo, não tendo as apeladas apresentado oportuna e tempestiva impugnação à benesse concedida
ao
apelante e nem tampouco apresentado evidências de que a condição econômico-financeira d
o
recorrente tenha sido alterada, não há que se acolher a respectiva pretensão.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DESCONSTITUIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PARTE IMPUGNANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Após o deferimento da gratuidade da justiça, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, em caso de pedido superveniente, por meio de petição simples, nos próprios autos, e a ela incumbe apresentar provas do alegado. Inteligência do art. 100 do CPC. Deve ser mantida a justiça gratuita concedida à parte agravante se a agravada, ao ofertar a impugnação, não trouxe elementos de provas capazes de infirmar a conclusão outrora alcançada acerca da hipossuficiência econômica do beneficiário.
(TJ-MG - AI: 04287657320238130000, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 04/04/2023,

Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2023)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.ÔNUS DA PARTE AUTORA. ESBULHO POSSESSÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE DIREITO À INTEGRALIDADE DE CHÁCARA. ÁREA FRACIONADA. DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS. CESSÃO DE DIREITOS. ATOS POSSESSÓRIOS. FRAÇÃO QUESTIONADA CABÍVEL AO RÉU. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ADESIVO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
3.
Concedido o benefício da gratuidade de justiça na instância de origem, incumbe ao impugnante, no intuito de revogar a benesse, comprovar alteração na capacidade econômica do beneficiário, capaz de afastar a presunção de hipossuficiência já reconhecida em seu

favor, ônus do qual não se desincumbiu a parte ré.
Benefício mantido em sede recursal. Recurso adesivo não provido. 4. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. (TJ-DF 0707017-48.2022.8.07.0020, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/05/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/06/2024)

Desse modo, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça.

MÉRITO

Conforme relatado,
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
DAVID GOMES AMORIM
contra a r. sentença de
fls. 295/301
, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV LCG ES V INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, acolheu parcialmente a pretensão autoral, condenando as Rés à devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra a partir de 15/02/2015, bem como ao pagamento da cláusula penal prevista no item 4.2 do contrato, com incidência de correção monetária e juros. Contudo, a r. sentença afastou
os pedidos de restituição de aluguéis e
indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (
fls. 304/312)
, o Apelante sustenta, em síntese:
(I)

que o atraso na entrega do imóvel, somado às cobranças abusivas de juros de obra, gerou-lhe dificuldades financeiras e abalo moral que transcendem o mero descumprimento contratual;
(II)

que a situação foi ainda mais expressiva por se tratar de imóvel adquirido no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida", destinado a famílias de baixa renda, para as quais a casa própria representa a realização de um sonho e o atraso impacta severamente o bem-estar e o planejamento familiar.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja acolhido o pedido de indenização por danos morais.

A parte apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões às fls. 317/324, nas quais, preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça concedida ao recorrente, sob o argumento de ausência de comprovação de sua hipossuficiência econômica. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

Pois bem
.
Extrai-se dos autos que a presente Ação de Indenização foi proposta por
David Gomes Amorim
em face de
MRV Engenharia e Participações S.A. e MRV LCG ES V Incorporações SPE Ltda.
, sob a alegação, em síntese, de que: a) em 05/01/2013, firmou contrato de adesão de promessa de compra e venda com as Rés, tendo como objeto o apartamento n.º 201, bloco 06, situado no Condomínio Vila Platina, integrante de empreendimento vinculado ao programa “Minha Casa, Minha Vida”; b) a entrega das chaves estava prevista para ocorrer em até 28 meses contados do registro do contrato de financiamento firmado entre a construtora e a instituição financeira; c) posteriormente, foi convocado a assinar o instrumento particular de compra e venda de terreno e financiamento para construção da unidade habitacional, com fiança, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações, alterando-se o prazo de entrega para 19/08/2014; d) após a liberação do financiamento, foi surpreendido com a exigência de diversas despesas não previstas, como ITBI, emolumentos cartorários, serviços de despachante e taxas/juros de evolução de obra mensal; e) o prazo de entrega da obra não foi observado, sendo o imóvel efetivamente entregue apenas em 27/11/2015.

Ao final, o Autor requereu a procedência da ação para condenar as Rés: (i) ao pagamento de multa moratória de 2%; (ii) à declaração de ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra após a data contratual prevista para entrega do imóvel; (iii) à restituição dos valores despendidos com aluguel em razão do atraso na entrega da unidade; e (iv) ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, as Rés defenderam a improcedência dos pedidos formulados.

Na sequência, o magistrado a quo proferiu sentença, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, para:
i)
declarar a ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra após 15/02/2015, condenando solidariamente as Rés à devolução dos valores pagos entre 15/02/2015 e 27/11/2015;
ii)
condenar as Rés ao pagamento de indenização decorrente da inversão da cláusula penal, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

O
presente recurso de apelação cinge-se à análise da existência de dano moral indenizável
, sustentando o Apelante que o atraso na entrega do imóvel, aliado à cobrança indevida de juros de obra, lhe causou prejuízos financeiros significativos e abalo moral que superam o mero inadimplemento contratual, devendo ser reconhecida a responsabilidade civil das Rés pelo ressarcimento dos danos extrapatrimoniais experimentados.

A r. sentença entendeu que não restaram configurados os danos morais, uma vez que o apelado não demonstrou a ocorrência de elemento essencial à sua caracterização, considerando-se pacífico na jurisprudência que o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja prejuízo de ordem extrapatrimonial.

Sabe-se que o dano moral representa um prejuízo de natureza imaterial, pois afeta diretamente a higidez psíquica da vítima,
a partir da violação de direitos da personalidade
. Nesse sentido, leciona Carlos Alberto Bittar:

“
Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é clara ao firmar o entendimento de que "
dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes-compradores
”. (STJ – AgInt no AREsp: 1746693/SP, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Dessa forma,
diversamente do pretendido pelo apelante,
apesar de a sentença ter
reconhecido o atraso de aproximadamente 09 (nove) meses na entrega do imóvel, tal circunstância, isoladamente, não é suficiente para ensejar compensação por dano moral,
por ausência
de demonstração de consequências extraordinárias decorrentes do inadimplemento.

Analisando detidamente os autos e as razões recursais, observa-se que, embora o atraso na entrega do imóvel possa gerar incômodos e frustrações, as alegações formuladas pelo Apelante quanto à existência de dano moral permanecem genéricas. Não foram produzidas provas que evidenciem, de forma clara e objetiva, a ocorrência de lesão efetiva aos direitos da personalidade, apta a justificar a reparação pretendida.

O fato de o imóvel ser objeto do programa "Minha Casa, Minha Vida", bem como a condição de hipossuficiência do adquirente, são aspectos relevantes no contexto da demanda, mas não autorizam a presunção de dano extrapatrimonial, cuja configuração exige demonstração concreta de violação grave à esfera íntima do consumidor.

Ademais,
verifica-se que o apelante
, em nenhum momento,
cogitou
a rescisão contratual como alternativa viável, o que demonstra que o atraso na entrega do imóvel, embora indesejado, foi por
ele
suportado sem que houvesse abalo relevante à sua esfera psíquica ou emocional. A permanência voluntária na relação jurídica, mesmo diante dos obstáculos enfrentados para a conclusão da obra, revela que o transtorno experimentado não ultrapassou os limites do tolerável, sendo insuficiente para configurar lesão aos direitos da personalidade. Se o aborrecimento tivesse atingido patamar excepcional, incompatível com a manutenção do vínculo, é razoável presumir que
o autor

teria
optado por rescindir o contrato, o que não ocorreu.

Nota-se, portanto, que o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado dano moral em sua dimensão de sofrimento anormal, apto a transcender o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual. Sua argumentação permanece em nível abstrato, destituída da concretude necessária para justificar a indenização pretendida.

Para corroborar esse entendimento, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico . 1.1. No caso sub judice, constata-se que, ainda que o imóvel tenha sido entregue após ultrapassado o prazo de tolerância de 180 dias, não foi comprovado que o atraso teria afetado, de maneira excepcional, o direito da personalidade dos recorridos, não havendo que se falar,

portanto, em abalo moral indenizável. Precedentes
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1677968/CE, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA – ABUSIVIDADE – TEMA N° 996 DO STJ – PREVISÃO DE CLÁUSULA PENAL PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO – JUROS DE OBRA – DEVIDO PELA CONSTRUTORA DESDE A MORA INJUSTIFICADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. É válida e regular cláusula contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, independente de comprovação de caso fortuito ou força maior. Entretanto, in casu, mesmo com a aplicação do prazo de tolerância, a apelada incidiu em mora quanto à entrega do empreendimento, uma vez que passado o prazo de tolerância o imóvel ainda não havia sido entregue. 2. A previsão de três datas para a entrega do bem, sendo uma delas atrelada ao contrato de financiamento firmado com o agente financeiro, não se mostra razoável, evidenciando contradição e imprecisão na redação das cláusulas contratuais, nos termos do que dispõe o tema n° 996 do colendo STJ, razão pela qual, segundo disposto no art. 47 CDC, em caso de dúvida quanto ao alcance das cláusulas contratuais, a interpretação deve ser mais favorável ao consumidor, não se podendo restringir direitos deste com base em interpretação menos favorável. 3. Nesse sentido, considerando a abusividade do condicionamento do marco inicial do prazo à assinatura do contrato de financiamento, impõe-se reconhecer que o imóvel deveria ter sido entregue em 13.01.2016, já considerando a cláusula de tolerância em dias corridos, de modo que a entrega apenas em 18.08.2016 configurou inadimplemento da vendedora. 4. Na hipótese dos autos, o contrato de compra e venda prevê cláusula penal para o caso de inadimplemento do adquirente, consubstanciado em pagamento de 1% (um por cento) ao mês e 2% (dois por cento) sobre o valor da prestação em atraso para o caso de atraso no pagamento das parcelas, o que, nos termos do entendimento firmado no c. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 971), justifica sua inversão aos promitentes compradores, englobando juros e multa moratória sobre o valor das prestações pagas pelos consumidores durante o período entre o término do prazo de tolerância (13.01.2016) até a data da entrega do imóvel, em 18.08.2016. 5. Diante do cenário fático em que houve atraso na entrega do imóvel, o entendimento pacífico desta egrégia Corte é de que a mora injustificada da construtora impõe a ela o ônus de pagamento da taxa de evolução da obra. Precedentes. 6
A demora na fruição do bem adquirido se insere no risco referente à escolha do investimento, não havendo, portanto, que se falar em ofensa aos direitos da personalidade, mas tão somente em ressarcimento pelos danos materiais eventualmente sofridos, já reconhecidos, in casu. Aliás, ressai dos autos que os autores em nenhum momento cogitaram a rescisão do contrato como uma

possibilidade, o que evidencia que o atraso na entrega do imóvel constituiu, no caso concreto, mero dissabor.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0018866-65.2016.8.08.0012 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 10/12/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – TEMA 996, STJ – PREJUÍZO PRESUMIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DO ALUGUEL MENSAL DE IMÓVEL ASSEMELHADO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO GERA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado. Indenização por danos materiais (lucros cessantes) devida. Inteligência do Tema 996, STJ.
2. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. 3. Ausente a comprovação de fatos que ultrapassem o limite do simples dissabor, não há que se falar em dano moral indenizável. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0006737-17.2016.8.08.0048 - Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos - Julgado em: 24/02/2023)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Deixo de aplicar a regra de majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de fixação de verba honorária em desfavor do apelante na sentença.

É como voto.

1
BITTAR, Carlos Alberto.

Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

VOTOS VOGAIS

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência